Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA. PROVIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAR O EXAME DOS FATOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e provido para pronunciar os apelados nas penas do artigo 121, §2o incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) e do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.